Tribunal: TJBA
Processo: 8052816-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052816-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILZA LOUZADA AZEVEDO GUEDES e outros

Advogado(s)
:
SOPHIA ROCHA BADARO

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO NA DEMORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel penhorado, nos autos de ação monitória em fase de execução, determinando o prosseguimento do feito.

2. Os agravantes sustentam nulidade da avaliação por suposto equívoco no valor atribuído ao hectare e na extensão do imóvel, requerendo suspensão da decisão até julgamento final do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para realização de nova avaliação do imóvel penhorado; e (ii) se há probabilidade do direito e perigo de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A avaliação realizada pelo oficial de justiça em 2020 é válida, tendo os agravantes participado do ato, sem impugnação imediata.

5. O laudo apresentado, firmado por comissão municipal em 2016, não tem força para infirmar o auto judicial de avaliação, tampouco demonstra erro ou dolo do avaliador.

6. O auto de penhora não declarou metragem total do imóvel, mas apenas a área de 7 hectares correspondente à constrição, suficiente para garantir a execução.

7. Pedido de nova avaliação formulado somente quatro anos após o ato afronta o princípio da boa-fé processual e não encontra respaldo nos arts. 871 e 873 do CPC.

8. Ausentes probabilidade do direito e perigo de dano, não se justifica concessão de efeito suspensivo ou nova avaliação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8052816-65.2024.8.05.0000, em que são agravantes,
GUEDES E LOUZADA LTDA.
,
WILZA LOUZADA AZEVEDO GUEDES
e
CÉLIO PEREIRA GUEDES
, e agravado,
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.